Tribunal: TJDFT
Processo: 0015070-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. ENTRADA EM VIGOR APÓS INICIADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG).
3. Verificado que o prazo de prescrição intercorrente se iniciou aos 14/02/2021, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 14.195 de 27/08/2021, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente deve corresponder ao dia seguinte ao término do prazo de suspensão do processo, não podendo ser aplicada a nova redação dada ao § 4o do art. 921 do CPC, pois ela traria insegurança jurídica e beneficiaria indevidamente o exequente, interrompendo o prazo prescricional já em curso e condicionando o reinício da contagem à realização de nova diligência processual e à subsequente intimação do credor do insucesso quanto à localização do devedor e de bens penhoráveis.
4. Aferido o transcurso do prazo de 1 um ano de suspensão do processo, bem como do prazo prescricional de 3 anos sem qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fundada em cédula de crédito bancário.
5. Apelação conhecida e não provida.